Tribunal: TJDFT
Processo: 0704312-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DESISTÊNCIA PELO EXEQUENTE. FACULDADE DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o pedido de afastamento da penhora no rosto dos autos do Processo n° 0727780-35.2019.8.07.0001 e deferiu a penhora no rosto dos autos do Processo n° 0747379-81.2024.8.07.0001.
2. O agravante sustenta que o crédito atualizado no processo em que foi retirada a penhora perfaz R$ 1.628.432,09 e que a substituição da penhora desconsidera a coexistência de penhoras para salvaguardar o direito do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A discussão consiste em definir se a penhora no rosto dos autos pode ser mantida contra a vontade do exequente, que expressamente desistiu da medida constritiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos é a medida constritiva que visa resguardar os direitos do exequente, garantindo que o executado não se desfaça de bens antes da satisfação da dívida.
4. Nos termos do artigo 775 do Código de Processo Civil, a desistência da execução ou de qualquer medida executiva é faculdade exclusiva do exequente, não dependendo de anuência do devedor ou de eventuais terceiros interessados.
5. No caso concreto, o exequente desistiu da penhora no Processo no X, por inexistir previsão de recebimento do crédito, tornando desnecessária sua manutenção.
6. O afastamento da penhora não acarreta risco de dano irreparável ao agravante, pois a medida é prejudicial aos seus interesses e não impede que sejam adotadas outras garantias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento: “A desistência da penhora no rosto dos autos é faculdade exclusiva do exequente, conforme dispõe o artigo 775 do Código de Processo Civil, não dependendo de anuência do devedor ou de terceiros interessados”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 775.